Tribunal: TJSP
Processo: 1000128-02.2025.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPAROS DE E-MAILS DE MARKETING APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, POR EQUIDADE, EM R$ 500,00 , EM RAZÃO DA SIMPLICIDADE E RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA R$ 1.500,00, DE MODO A REMUNERAR COM DIGNIDADE O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO DA PARTE VITORIOSA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPAROS DE E-MAILS DE MARKETING APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, POR EQUIDADE, EM R$ 500,00 , EM RAZÃO DA SIMPLICIDADE E RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA R$ 1.500,00, DE MODO A REMUNERAR COM DIGNIDADE O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO DA PARTE VITORIOSA NA DEMANDA – SENTENÇA MODIFICADA.

RECURSO PROVIDO.